Tribunal: TJDFT
Processo: 0742357-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742357-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO AUGUSTO ALVES QUINTANILHA AGRAVADO: REGIMAR ANTONIO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Transação Entre as Partes na Origem - Homologação - Recurso Prejudicado Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. É o que se nota no caso em apreço, uma vez que as partes firmaram acordo no processo originário, o qual foi homologado pelo juízo a quo (ID 177775633, na origem). Demais, por tratar-se de pedido de gratuidade de justiça, o agravante foi intimado para manifestar interesse recursal e manteve-se inerte. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator